Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA PRECONCEITUOSA EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DÚVIDA QUANTO AO CONHECIMENTO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO DE ATINGIR A DIGNIDADE SEXUAL NÃO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA SIMPLES. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos, em especial as declarações da vítima e das testemunhas, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou-se de frases pejorativas para ofender a vítima, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de absolvição.
2. Na espécie, não há como aferir que a ré tenha agido de forma preconceituosa, com a nítida intenção de atingir a dignidade sexual da vítima, sobretudo porque não há provas seguras de que ela tinha conhecimento acerca da orientação sexual da vítima, impondo-se a desclassificação da conduta de injúria preconceituosa relacionada à identidade de gênero para o crime de injúria simples.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de injúria preconceituosa relacionada à identidade de gênero atribuída à apelante para o tipo penal previsto no artigo 140, caput, do Código Penal, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.